Tribunal: CARF
Processo: 11516.004306/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ESTANDO EM DÉBITO COM A SEGURIDADE SOCIAL. MULTA.
Constitui infração prevista no Regulamento da Previdência Social, passível de multa, a distribuição de lucro estando a pessoa jurídica em débito com a seguridade social.
Consideram-se débitos, para fins de aplicação da penalidade, desde que não estejam com a exigibilidade suspensa, a NFLD e o Auto de Infração transitados em julgado na fase administrativa, o LDC inscrito em divida ativa, o valor lançado em documento de natureza declaratória não-recolhido e a provisão contábil de contribuições previdenciárias não-recolhidas/
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004306/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.020 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
INCEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ESTANDO EM DÉBITO COM A
SEGURIDADE SOCIAL. MULTA.
Constitui infração prevista no Regulamento da Previdência Social, passível de
multa, a distribuição de lucro estando a pessoa jurídica em débito com a
seguridade social.
Consideram-se débitos, para fins de aplicação da penalidade, desde que não
estejam com a exigibilidade suspensa, a NFLD e o Auto de Infração
transitados em julgado na fase administrativa, o LDC inscrito em divida ativa,
o valor lançado em documento de natureza declaratória não-recolhido e a
provisão contábil de contribuições previdenciárias não-recolhidas/
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do
Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para
apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos
legais.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004306/2007-26
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004306/2007-26

processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni e Ronnie
Soares Anderson, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca
Amoni e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-17.692 (fls.
741/755), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC
(DRJ/FNS), de 02 de outubro de 2009, que julgou procedente em parte a impugnação ao
lançamento relativo ao Auto de Infração – AI - DEBCAD 37.009.246-5.
Consoante a “Descrição Sumária da Infração e Dispositivo Legal Infringido” e o
“Relatório Fiscal da Infração”, elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 3/10), trata-se de
autuação pela constatação de que a contribuinte “distribuiu lucro estando impedida de fazê-lo,
por possuir débitos em aberto inscritos na Previdência Social” na ocasião da distribuição, bem
como, por possuir pendência de recolhimentos a serem efetuados, contabilizados em
“Obrigações Trabalhistas Previdenciárias”, na conta “14611 - INSS Terceiros” no valor de R$
75.668,88, e Conta “2588 - INSS a Recolher”, no valor de R$ 216.601,64. Ainda de acordo com
o Relatório, a multa para este tipo de infração está relatada no art. 285 do Regulamento da
Previdência Social – RPS (Decreto no 3.048, de 24 de julho de 1999) e a infração ao disposto no
art. 280, inc. II, também do regulamento, sujeita o responsável a multa correspondente a
cinquenta por cento das quantias que tiverem sido pagas ou creditadas, a partir da data do evento.
A multa foi aplicada pelo valor mínimo, uma vez não constatada circunstância agravante ou
reincidência. A infração encontra-se assim especificada no “Relatório Fiscal do Auto de
Infração” (fls. 23/24):
II — Na verificação dos elementos solicitados, entre eles, (Livro Diário, Razão, Folhas
de Pagamento, GFIP, Documentos de caixa e contábeis, Notas Fiscais de Produtores
Rurais, etc.), foi constatado que a empresa cometeu a seguinte infração: Distribuiu
Lucros a titulo de antecipação estando em débito com a Previdência Social, além dos
valores contabilizados a recolher, a empresa tinha débitos constituídos já lançados em
fiscalizações anteriores que foram liquidados somente em julho de 2006, também em
sua contabilidade no Balanço Patrimonial de 2003, registra nas contas "INSS
Terceiros"(R$75.668,88) e "INSS a Recolher" (R$ 216.601,64), valores além do devido
no mês anterior (12/2003), que foi de R$43.893,28 (quarenta e três mil, oitocentos e
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004306/2007-26

noventa e três reais e vinte oito centavos), conforme ABAIXO previsto: "Dar ou atribuir
lucros, cota ou participação nos Lucros a sócio cotista, diretor ou outro membro de
órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a titulo de adiantamento, estando em
débito com a Seguridade Social." - Infringindo, desta forma, o art. 52, Inciso II da Lei
8.212 de 24.07.1991, c/c o art. 280, inciso II, do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 06.05.1999.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 28/46, suscitando nulidades da autuação, por cerceamento ao direito de defesa,
por iliquidez e incertezas do débito, além do fato de que a imposição/penalidade seria por demais
onerosa, revelando a sua inconstitucionalidade, por apresentar caráter confiscatório. Alega ainda
que deveria ser excluída parte do lançamento correspondente a período indevidamente incluído,
posto que sua condição perante o órgão lançador seria regular. Nesse sentido, afirma que: “a
partir de julho/2003 a situação da empresa perante o INSS era plenamente regular, eis que
todos os "débitos" não pagos estavam com a exigibilidade suspensa, seja por parcelamento, seja
por impugnação administrativa (art. 151, incisos I, III e VI do CTN).” Os principais elementos
de defesa encontram-se sintetizados no relatório do acórdão ora objeto de recurso.
O processo foi baixado em diligência pela DRJ/Florianópolis, conforme Despacho
de fls. 595/598, para que fosse elaborado, pela autoridade fiscal lançadora, relatório fiscal
complementar, indicando: “quais os débitos para com a Seguridade Social constituídos em
ações fiscais, que não se encontravam com a exigibilidade suspensa na data em que se verificou
a infração.” Procedida à diligência determinada, foi elaborado pela autoridade fiscal lançadora
o relatório de fls, 724/726, o qual foi submetido à apreciação da autuada para manifestação e
apresentadas contrarrazões (fls. 733/779).
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, sendo julgada parcialmente procedente. No
julgamento de piso foi afastada do lançamento parcela da multa correspondente ao ano-
calendário de 2004, por se entender que não restou devidamente comprovada a irregularidade
relativamente a tal período, também foi recalculado o valor da multa, tendo em vista a edição da
Medida Provisória n° 449, em vigor desde 04 de dezembro de 2008, convertida na Lei n° 11.941,
de 27 de maio de 2009, que estabeleceu novos valores, ou forma de determinação do valor, para
a infração objeto do presente lançamento, aplicando-se a retroatividade benigna. A decisão de
piso apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
EMPRESA EM DÉBITO COM A SEGURIDADE SOCIAL.
Dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócios, estando em débito com a
Seguridade Social, constitui infração ao art. 52, inciso II da Lei n° 8.212/91.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
A declaração de inconstitucionalidade de lei é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.
PROTESTO POR PROVAS.
Indefere-se o pedido pela produção posterior de provas, quando não são atendidas as
exigências contidas na norma de regência do contencioso administrativo fiscal vigente à
época da impugnação.
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004306/2007-26

PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. PRESCINDÍVEL.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de prova testemunhal e
indeferi-la se a entender desnecessária, protelatória ou impraticável.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MEDIDA PROVISÓRIA N° 449/08
(Lei n° 11.941/2009). ARTIGO 106 DO CTN.
São aplicáveis as multas nos lançamentos de oficio, quando benéficas, as disposições da
novel legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
760/776), onde volta a suscitar nulidade da autuação, por cerceamento ao direito de defesa, sob
argumento de que o relatório fiscal inicial não permitiria apurar quais seriam os débitos em seu
nome que impediriam a distribuição de lucros, tendo sido necessário inclusive que processo
fosse baixado em diligência, oportunidade em que a autoridade notificante esclareceu as supostas
pendências. Afirma que as diligências admitidas pelo ordenamento jurídico, para elucidação de
fatos relacionados à notificação, devem se limitar a questões pontuais e jamais serviriam para
referendar lançamento nulo em sua integralidade, por deficiência de fundamentação e carência
de provas. E que, no caso, teria sido procedido a um: “completo refazimento do relatório fiscal e
somente com ele foi possível ter uma vaga ideia do "fato gerador" da multa.” Em continuidade,
volta a alegar a inconstitucionalidade da multa aplicada, mesmo após a redução procedida pelo
julgamento de piso, sob argumento de sua desproporcionalidade, por possuir caráter
confiscatório e, segundo entende, por se apresentar como um meio indireto à exigência de
créditos tributários. Adentrando ao mérito, a autuada requer o cancelamento de parte do valor
remanescente da multa aplicada sob argumento de que parcela dos débitos apontados como em
aberto quando da distribuição dos lucros, teriam sido incluídos, no ano de 2003, no Programa de
Parcelamento Especial (PAES). Os principais argumentos de defesa serão devidamente
explicitados por ocasião do voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
06/11/2009 (sexta-feira), conforme Aviso de Recebimento de fl. 759. Tendo sido o recurso ora
objeto de análise protocolizado em 07/12/2009, conforme carimbo aposto pela Delegacia da
Receita Previdenciária em Blumenau/SC (fl. 779), considera-se tempestivo, assim como, atende
aos demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Advoga a recorrente a nulidade do Auto de Infração por cerceamento ao direito de
defesa, sob argumento de que o relatório fiscal inicial não permitiria apurar quais seriam os
débitos em seu nome que impediriam a distribuição de lucros, tendo sido necessário inclusive
que o processo fosse baixado em diligência, oportunidade em que a autoridade notificante
esclareceu as supostas pendências. Advoga ainda que, as diligências admitidas pelo ordenamento
jurídico, para elucidação de fatos relacionados à notificação, devem se limitar a questões
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004306/2007-26

pontuais e jamais serviriam para referendar lançamento nulo em sua integralidade, por
deficiência de fundamentação e carência de provas. E que, no caso, teria sido procedido a um:
“completo refazimento do relatório fiscal e somente com ele foi possível ter uma vaga ideia do
"fato gerador" da multa.”
Ao tratar da nulidades do processo administrativo fiscal, assim dispõe o Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Saliente-se que o art. 59 preconiza apenas dois vícios insanáveis: a incompetência
do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas não configuradas no presente
lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao contribuinte vem sendo garantido o
mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de
apresentar, em resposta à intimação que recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando
pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno
conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento. A oportunidade de defesa,
que a recorrente alega não ter tido, se concretiza com a impugnação apresentada e com a
possibilidade de apresentação de recurso à decisão administrativa de primeira instância, dado que
somente a partir da impugnação é que se instaura o litígio entre o fisco e o contribuinte, sendo
concedida à contribuinte todas essas possibilidades. Noutro giro, conforme destacado no
julgamento de piso, relativamente aos fundamentos da autuação, a autoridade lançadora fez
mencionar no relatório fiscal, e no relatório complementar do lançamento, as contas que
indicavam a existência de débitos para com a Previdência Social no ano de 2003, quais sejam,
“14611 — INSS Terceiros” e “2588 — INSS a Recolher”, encontrando-se também devidamente
presentes no Auto de Infração os fundamentos jurídicos do lançamento e da multa aplicada.
Também foi demonstrado que o saneamento do feito, com a realização de diligência e emissão
do relatório complementar, não enseja a nulidade, tendo agido a autoridade julgadora de acordo
com prerrogativas que lhes sejam garantidas pelo processo administrativo fiscal. Sendo fato que
foi oportunizado à autuada, após a diligência, novo prazo para manifestação, no qual apresentou
razões complementares. o que somente ratifica o pleno exercício de seu direito de defesa e
efetiva presença do contraditório. Ademais, tanto na peça impugnatória, quanto no recurso, a
contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as,
uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa abrangendo não somente questão preliminar,
como também, razões de mérito, desabonando a própria tese de cerceamento do direito de
defesa, conforme se apercebe da leitura das peças de defesa apresentadas nas diversas fases do
presente processo.
É ainda arguida no recurso a inconstitucionalidade da multa aplicada, mesmo após
a redução procedida pelo julgamento de piso, sob argumento de sua desproporcionalidade, por
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004306/2007-26

possuir caráter confiscatório e por se apresentar como um meio indireto à exigência de créditos
tributários.
Nos mesmos termos já assentados no julgamento de piso, há que se repisar que é
vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de
alegada ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei. Diferentemente do argumentos de defesa
apresentados, o controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que
lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da
administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse
sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho Administrativo, com o seguinte comando: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Também deve ser destacado que, as decisões administrativas e judiciais que a
recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não
vinculam decisões deste Conselho. Sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Sem razão portanto a autuada quanto às arguições de nulidade, ilegalidade do
lançamento e inconstitucionalidade da multa aplicada.
Requer a recorrente o cancelamento de parte do valor remanescente da multa
aplicada sob argumento de que parcela dos débitos apontados como em aberto, quando da
distribuição dos lucros, teriam sido incluídos, no ano de 2003, em Programa de Parcelamento
Especial (PAES) . Argumenta que:
50. Isto porque, como demonstrado em primeira instância, em 2003 a empresa ingressou
no PAES, consolidando "débitos" de sua responsabilidade, inclusive parte daqueles que
o ilustre julgador singular entendeu estarem em aberto em 31/12/2003, quando
distribuídos lucros. Ou seja, dos R$ 216.601,64 que o v. acórdão apontou em aberto e
utilizou como base de cálculo da multa, grande parte estava no PAES, em relação à qual
é totalmente descabida a penalidade aplicada (art. 151 do CTN).
51. De fato, conforme se colhe dos documentos anexos à defesa (fls.), em 2004 a
empresa foi notificada pelo INSS, para recolher determinados valores em aberto,
iniciando, o período fiscalizado, no exercício de 1999.
52. Isto é, através daquela ação fiscal, foram apurados todos os "débitos"
previdenciários em nome da empresa, do período de 1999 a 2004. Como consequência,
foi expedida a LDC no 35.516.012-9 (fls.), cujos "débitos" já haviam sido incluídos no
PAES, e as NFLD's nos 35.516.013-7 e 35.516.014-5 (fls.), contestadas
administrativamente.
53. Assim, considerando a adesão ao PAES em 2003, e a subsequente notificação, em
05/2004, é possível concluir que todos os "débitos" em aberto (leia-se não incluídos em
parcelamento), são aqueles notificados através das NFLD's nos 35.516.013-7 e
35.516.014-5. Além dessas "pendências", não havia nenhuma outra irregular, haja vista
a inclusão do montante restante no PAES.
54. Por outras palavras, pode-se dizer que a partir de julho/2003, à exceção dos
"débitos" incluídos nas NFLD's te s 35.516.013-7 e 35.516.014-5, a situação da empresa
perante o INSS era plenamente regular, ante a suspensão da exigibilidade decorrente do
PAES (art. 151, incisos III e VI do CTN).
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004306/2007-26

(...)
58. De outra parte, das duas NFLDs em que arrolados os "débitos" em aberto (não
incluídos no PAES), colhe-se que em 31/12/2003 a empresa contava com um total em
aberto na ordem de 142.901,63 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e um reais,
sessenta e três centavos), conforme tabelas a seguir reproduzidas:
(...)
59. Dessa forma, a base de cálculo da multa imputada à Empresa deve se limitar, na pior
das hipóteses, a R$ 71.450,81, que corresponde a 50% do "débito" em aberto, conforme
demonstrado acima.
60. Com efeito, o lançamento contábil, que dá conta de um debito na ordem de R$
216.601,64, não pode prevalecer como base de cálculo da multa, pois: (a) não há
previsão legal para tanto (apenas ato regulamentar assim dispõe); e (b) contempla
valores ID incluídos no PAES.
61. Ademais, não se pode perder de vista a natureza rígida e exaustiva do sistema
jurídico tributário, lastreado nos princípios da legalidade e da tipicidade (CF/88, arts. 5°,
caput, II; e 150, I; e CTN, arts. 3° e 97), dos quais decorrem a exigência da
formalização do crédito tributário via ato administrativo de lançamento, cujo ônus da
prova da ocorrência do fato gerador e da identificação do montante tributável por
determinada exação é do fisco.
62. Por tal motivo, tem-se que o processo administrativo fiscal outro norte não pode
adotar senão o que conduza à consecução da verdade material, e não apenas da verdade
formal.
(...)
65. Assim, tendo a empresa demonstrado, com base em fiscalização procedida pelo
próprio INSS, que o "débito" em seu nome, exigível em 31/12/2003, era de R$
142.901,63, deve esta ser a base de cálculo da multa aplicada, devendo ser afastados
todos os valores exigidos a maior.
Verifica-se que no recurso apresentado, assim como na peça impugnatória, a
contribuinte não nega especificamente a ocorrência de distribuição de lucros, assim como, que
no ano-calendário de 2003, possuía débitos que atestam a irregularidade apontada como
ensejadora da penalidade objeto do presente lançamento. Tal constatação é ratificada pelo pedido
de redução da multa aplicada, conforme parte do recurso acima reproduzido, onde fica claro o
reconhecimento da prática da infração.
Apesar de repetidas vezes afirmado pela contribuinte, tanto na peça impugnatória,
quanto no recurso, não consta dos autos qualquer documento que ateste a sua inclusão, em julho
de 2003, no aludido Parcelamento Especial (PAES) e, especificamente, quais seriam os débitos
incluídos em aventado parcelamento. Por outro lado, é fato que a contribuinte possuía débitos em
aberto em 31/12/2003. Débitos esses relativos ao período de 1999 a 2004 e que somente foram
objeto de formalização (LDC no 35.516.012-9 e NFLD’s nos 35.516.013-7 e 35.516.014-5) em
2004.
Conforme relatado, no julgamento de piso, por falta de comprovação de débitos,
foi afastada do lançamento o valor da multa correspondente ao ano-calendário de 2004. Além de
tal expurgo, foi recalculado o valor da autuação com base na Lei no 11.941, de 2009 (conversão
da MP 449/2008), que alterou os critérios de aplicação da multa, passando a incidir sobre o valor
do débito, uma vez que tal recálculo se mostrou mais benéfico à contribuinte. Dessa forma, foi
estabelecido um comparativo entre o valor original da multa, calculado sobre o lucro distribuído
em 2003, segundo a legislação vigente à época da autuação, e o valor da multa conforme a novel
legislação. Foi esclarecido pela autoridade julgadora de piso que, para esse comparativo,
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004306/2007-26

considerou-se como débito justamente aquele verificado na conta “INSS a Recolher”. Portanto, o
valor da multa foi apurado com base no saldo contábil da respectiva conta do passivo utilizada
para registro dos valores devidos a título de contribuição previdenciária. Entretanto, sob a não
provada alegação de que todos os seus demais débitos encontravam-se parcelados junto ao
PAES, requer a autuada que seja desprezado o valor constante de sua contabilidade e
considerados apenas os valores relativos às LDC e NFLD’s acima referenciadas. Afirma que tais
débitos seriam os únicos ainda pendentes, apesar de sequer explicar porque não teriam sido
incluídos no Parcelamento Especial, uma vez que se referem ao período de 1999 a 2004.
A Resolução CFC no 1.330/2011, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
que aprovou a Interpretação Técnica Geral - ITG 2000 (R1) - Escrituração Contábil, estabelece
critérios e procedimentos a serem adotados pelas pessoas jurídicas em geral para a escrituração
contábil de seus fatos patrimoniais, onde destaco o item 14:
Livro diário e livro razão
14. No Livro Diário devem ser lançadas, em ordem cronológica, com individualização,
clareza e referência ao documento probante, todas as operações ocorridas, e quaisquer
outros fatos que provoquem variações patrimoniais.
Nesses mesmos termos temos o caput do art. 1.184 do Código Civil (Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002): “Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação,
clareza e caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução,
todas as operações relativas ao exercício da empresa.” Nesse mesmo sentido, o art. 225, inc. II
do RPS, que preceitua que a pessoa jurídica está obrigada, entre outras exigências, a lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos. De acordo com o § 13, do mesmo art. 225, os lançamento contábeis devem
registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias
de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e não integrantes do salário-
de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais
recolhidos, por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de
serviços.
Considerando as normas contábeis, legais e regulamentares, não se justifica a
pretensão da autuada de demandar que a sua contabilização seja simplesmente desprezada;
baseada em mera alegação de que se encontrava com todos os seus débitos parcelados
(exigibilidade suspensa), à exceção de alguns que inexplicavelmente não teriam sido incluídos
no aventado parcelamento especial, ao qual alega ter aderido em 2003, sem qualquer
documentação comprobatória e sem especificação dos débitos incluídos. Acrescente-se que,
conforme demonstrado no julgamento de piso, o procedimento adotado tem expressa previsão
normativa, conforme os §§ 4°, dos arts. 316 e 677, da Instrução Normativa INSS/DC n° 70 de
2002 e 649 da Instrução Normativa SRP n° 03, de 2005:
Instrução Normativa INSS/DC n° 70/02
Art. 316 (..),
§ 4° Consideram-se débitos, para fins da multa prevista no inciso VIII, desde que não
estejam com a exigibilidade suspensa, a NFLD e o Auto de Infração transitados em
julgado na fase administrativa, o LDC inscrito em divida ativa, o valor lançado em
documento de natureza declaratória não-recolhido e a provisão contábil de
contribuições previdenciárias não-recolhidas
.Art. 677. (...)
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004306/2007-26

§ 4° Consideram-se débitos, para fins da multa prevista no inciso VIII do caput, desde
que não estejam com a exigibilidade suspensa, a NFLD e o AI transitados em julgado
na fase administrativa, o LDC inscrito em divida ativa, o valor lançado em documento
de natureza declaratória não-recolhido e a provisão contábil de contribuições sociais
não-recolhidas.
Instrução Normativa SRP n° 03/05
Art. 649 (..)
§4° Consideram-se débitos, para fins da multa prevista no inciso VIII do caput, desde
que não estejam com a exigibilidade suspensa, a NFLD e o AI transitados em julgado
na fase administrativa, o LDC inscrito em divida ativa, o valor lançado em documento
de natureza declaratória não recolhido e a provisão contábil de contribuições sociais
não recolhidas. (negritei)
Dessa forma, a multa lançada decorre de expressa previsão legal, tendo sido
aplicada em observância à legislação e atos normativos pertinentes, não havendo justificativa ou
qualquer previsão que autorize a simples desconsideração dos valores lançados pela contribuinte
em sua escrita contábil, devendo ser mantida conforme decidido no julgamento de piso.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital